Tribunal: TJMT
Processo: 0056787-89.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SERVIÇOS COMPROVADOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO EM FOLHA - ÔNUS DO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - DEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 130 da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), dispõe que, para a comprovação do tempo de serviço, faz-se necessária a comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social.
Não se revela razoável exigir a comprovação da contribuição previdenciária à parte Autora, já que as certidões atestam detalhadamente o tempo de serviço perante o próprio Estado, onde compete o dever de proceder o desconto da contribuição previdenciária dos proventos e os repasses aos pertinentes fundos.
De acordo com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 110124960.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que o acórdão contrariou, expressamente, o artigo 1.022, II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, não se pronunciou sobre o porquê das justificativas apresentadas pela Administração Pública não seriam aptas a afastar a averbação do tempo de serviço de 29.6.1984 até 31.01.1993, em que a Recorrida foi contratada na modalidade contratação temporária para prestar serviço de porteira de Escola Estadual da Secretaria de Estado de Educação, e fez contribuição previdenciária ao INSS, o que não gera direito à averbação do tempo de serviço no Estado de Mato Grosso sem a devida comprovação da contribuição previdenciária.
Outrossim, o acórdão prolatado pela 1a Câmara de Direito Público foi omisso quando não julgou os embargos de declaração quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a averbação do tempo de serviço da Recorrida em 9 de abril de 2014, portanto muito antes da sentença e muito antes do acórdão, devendo ser aplicado o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, reduzindo-se os honorários advocatícios pela metade.
Por fim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, em virtude de ter violado o artigo 1.022, inciso II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, IV c/c art. 485, inciso VI c/c art. 85, §8o e 90, §4o todos do Código de Processo Civil e, assim, seja cumprida a legislação federal, aplicando o direito ao caso concreto.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 122961999.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que o acórdão contrariou, expressamente, o artigo 1.022, II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, não se pronunciou sobre o porquê das justificativas apresentadas pela Administração Pública não seriam aptas a afastar a averbação do tempo de serviço de 29.6.1984 até 31.01.1993, em que a Recorrida foi contratada na modalidade contratação temporária para prestar serviço de porteira de Escola Estadual da Secretaria de Estado de Educação, e fez contribuição previdenciária ao INSS, o que não gera direito à averbação do tempo de serviço no Estado de Mato Grosso sem a devida comprovação da contribuição previdenciária.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “o tempo de serviço foi devidamente comprovado pela Autora da ação em Id. 4384632 pág. 2-4. Já no que se refere a comprovação da contribuição social, não se revela razoável tal exigência para a Autora, uma vez que as certidões atestam detalhadamente o tempo de serviço perante o próprio Estado, onde compete o dever de proceder o desconto da contribuição previdenciária dos proventos e os repasses aos pertinentes fundos”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
(...) V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recursais, alega ainda o recorrente que o acórdão prolatado pela 1a Câmara de Direito Público foi omisso quando não julgou os embargos de declaração quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a averbação do tempo de serviço da Recorrida em 9 de abril de 2014, portanto muito antes da sentença e muito antes do acórdão, devendo ser aplicado o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, reduzindo-se os honorários advocatícios pela metade.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “a matéria aventada nos aclaratórios não foi tema de insurgência nas razões de apelação, tampouco submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo, pois, inovação recursal, a qual é insuscetível de ser levantada em sede de embargos de declaração”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça